Tribunal: STF
Processo: RE 1376519
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma da 2ª Câmara Cível do Estado de Goiás, assim ementado: 



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RETENÇÃO DO ICMS PAGO A MAIOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. O art. 160, da Constituição Federal, autoriza o Estado a reter receita a ser repartida com o município caso este tenha com ele algum débito. 2. No entanto, para efetivar esse direito, é necessário que o Estado observe o devido processo legal, oportunizando ao Município que terá sua verba retida o exercício do contraditório e da ampla defesa. APELO DESPROVIDO.”



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a parte recorrente afronta ao art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal. Sustenta que o caso não importa em reanálise de fatos e que o único requisito exigido pelo texto constitucional é a existência de crédito, não se exigindo a constituição do crédito tributário para se realizar o bloqueio dos repasses. Afirma que não houve apuração unilateral, pois o “ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado”.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do acórdão recorrido: 



     



    “(...)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Goiás se opõe à sentença, alegando não haver violação ao devido processo legal na retenção do ICMS efetivada, argumentando ser desnecessária a instauração de um procedimento administrativo para cada retenção de cada município. 



    A esse respeito, tenho que, não obstante a elaborada tese construída pelo Estado, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de ser sim necessária a observação ao princípio do devido processo legal antes de se efetivar a retenção pretendida.”.



     



    Note-se, de acordo com as balizas traçadas no acórdão recorrido, que não se questiona a possibilidade de o Estado condicionar a entrega dos recursos devidos aos municípios à quitação de seus créditos, tampouco sobre a necessidade ou não de lançamento dos respectivos créditos.  O Tribunal de origem entendeu que não foi observado o devido processo legal “antes de ser efetivar a retenção pretendida”.



    Desse modo, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    No mesmo sentido; ARE nº 1.368.483/GO, de minha relatoria, DJe de 25/2/22; ARE nº 1.371.542/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/3/22; ARE nº 1.370.238/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/3/22. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     Publique-se.



    Brasília,12 de maio de 2022.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente